Tribunal: TJPA
Processo: 0800502-20.2024.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800502-20.2024.8.14.0091

APELANTE: MARCOS ANDRE GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0800502-20.2024.8.14.0091

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALVATERRA

APELANTE: MARCOS ANDRÉ GONÇALVES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS-TRATOS CONTRA CRIANÇA. USO DE MEIOS VIOLENTOS COMO FORMA DE DISCIPLINA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de maus-tratos qualificado (art. 136, §3º, do Código Penal), consistente em agredir fisicamente seu filho de 9 (nove) anos com uso de arma branca (cipó e cabo de vassoura), sob pretexto de correção disciplinar. A sentença impôs pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto. A defesa recorreu buscando (i) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e (ii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea mesmo sem sua utilização para fundamentar a condenação; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A confissão espontânea do réu pode ser reconhecida como atenuante, ainda que não tenha sido utilizada para fundamentar a condenação, conforme a Súmula 545 do STJ e a jurisprudência da Corte Superior.

4.

Contudo, a atenuante não pode ser aplicada quando a pena-base já está fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

5.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada quando o crime é cometido com violência, conforme o art. 44, I, do Código Penal, sendo este o caso dos autos, em que houve agressão física contra criança com uso de objeto contundente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A confissão espontânea pode ser reconhecida como atenuante mesmo que não utilizada para fundamentar a condenação.

2.

A atenuante da confissão não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

3.

A prática de crime com violência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I, e 65, III, "d"; STJ, Súmulas nº 231 e nº 545.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 469.477/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 03.12.2018; TJPR, Ap. Crim. nº 0001069-61.2020.8.16.0126, Rel. Juiz Jaime Souza Pinto Sampaio, j. 08.08.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0800502-20.2024.8.14.0091

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALVATERRA

APELANTE: MARCOS ANDRÉ GONÇALVES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS ANDRÉ GONÇALVES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/Pa, que o condenou à pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, em razão da prática do crime previsto no Art. 136, §3°, do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 28975537), que em 05/06/2024, por volta das 20h30min o apelante, com consciência e vontade, em posse de arma branca (cipó e cabo de vassoura), abusou dos meios de correção e disciplina para fins de educação, expondo à perigo a saúde de seu filho A. R. D. S. D. S. (nascido em 30/03/2015 – menor de 9 anos), causando-lhe as lesões descritas no laudo de ID nº 28975531 p. 8-11.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 28975626) contra qual a defesa recorreu (ID 24075280), pleiteando pelo reconhecimento da atenuante da confissão e substituição da pena por restritivas de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 28975632)
, manifestando-se pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
(
ID nº 30520720
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão:

Pretende a defesa a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal, aduzindo que o magistrado incidiu em erro de julgamento ao deixar de reconhecê-la em favor do apelante.

Adianto, que a pretensão recursal em questão
merece guarida
.

A despeito da possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça assim entende:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - (...)

IV –
A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65. Inciso III, alínea 4, do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada
, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação.

V – (...)

Habeas corpus não conhecido. Ordem conhecida de ofício para compensar a reincidência com a confissão, na fase intermediária, e fixar a pena do paciente em 5 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(STJ - HC nº 469.477/SP, Relator: Ministro FELIX FISCHER, 5ª Turma, DJe 03/12/2018).
(grifei)

Na hipótese, eventual confissão extrajudicial declinada pelo apelante, apesar de não ter sido utilizada pelo Magistrado Singular para motivar a prolação do édito condenatório, a atual edição dos termos da Súmula nº 545 do STJ, reza que independe de utilização como fundamentação:

“A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador.”

Assim, reconheço a atenuante da confissão, contudo,
deixo de aplicá-la em razão da pena-base já encontrar-se fixada no mínimo legal
, devido o impedimento contido na
Súmula nº 231 do STJ
.

2.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos:

Quanto ao pleito de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, restou assentado em sentença

que, embora a pena aplicada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, o crime foi cometido com violência (art. 44, I, do CP).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS-TRATOS (ARTIGO 136 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA (ARTIGO 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0001069-61.2020.8.16.0126 - Palotina -

Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JAIME SOUZA PINTO SAMPAIO -

J. 08.08.2025)

Portanto, tratando-se de crime cometido com violência, resta afastado o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 44 do CP, autorizadores da substituição pretendida no apelo defensivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à apelação
, mantendo todos os termos da decisão recorrida.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025